Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da imputação da prática do crime descrito no 331, caput, do Código Penal.
3. O Ministério Público sustenta que a prova colhida nos autos foi valorada equivocadamente e que o conjunto probatório atesta que a conduta do réu preenche os requisitos do tipo penal imputado. A defesa, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A denúncia assim descreveu os fatos: “No dia 10/7/2023 (segunda-feira), por volta das 16h00, no Setor Habitacional Sol Nascente, VC 311, Chácara Nova Canaã, Lote 19, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício de suas funções. Nas circunstâncias descritas, agentes da polícia civil realizavam diligências visando o cumprimento de mandado de prisão expedido contra o denunciado, ocasião em que o localizaram e, na abordagem, o denunciado passou a ofender os policiais, nos seguintes termos: “Bando de safados”, “filhos da puta” e “moleques”.
5. A policial militar GABRIELLA, ouvida em juízo, afirmou que o réu resistiu à ordem emanada pelos policiais militares e que não se recorda das exatas palavras proferidas pelo réu, mas que houve xingamentos e que a depoente e seus colegas se sentiram desacatados no exercício da função. O réu, por sua vez, afirmou que estava alcoolizado e que não se recorda do ocorrido, informando que ‘parece que aconteceu’ porque quando voltou para casa soube pela sua esposa que teria falado ‘umas coisas’ para os policiais. Posteriormente, o réu mudou o seu relato e disse que, segundo a sua esposa, deu trabalho para entrar na viatura porque segurava com força na cadeira para não ser levado.
6. No caso, as ofensas descritas na denúncia não foram confirmadas na instrução probatória. Com efeito, a única testemunha ouvida em juízo não confirmou os insultos proferidos pelo réu, enquanto o réu afirmou que não se recorda dos fatos ocorridos.
7. Destarte, a prova produzida não permite concluir, inequivocamente, que o réu ofendeu verbalmente os policiais militares, na forma descrita na denúncia.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios.